Tribunal: TJMT
Processo: 1001145-91.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1001145-91.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Liminar, Inscrição / Documentação, Curso de Formação, Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a). LUIZ CARLOS DA COSTA

RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL
:
DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DESA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[RODRIGO FORTES DE ALMEIDA - CPF: 033.400.521-31 (AGRAVANTE), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DO CONCURSO PÚBLICO EDITAL 003.2022-SEPLAG/SESP/MT (AGRAVADO), DANILO SEGOVIA MOREIRA - CPF: 888.246.321-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR INDEFERIDA — CONCURSO PÚBLICO — ALUNO-A-SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO — CONDUTA REPROVÁVEL PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO — VERIFICAÇÃO.

Mostra-se correta a eliminação de candidato que possui conduta reprovável para o exercício da função, porquanto há provas mais do que suficientes da incompatibilidade do seu proceder com o cargo público de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR - EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL):

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Rodrigo Fortes de Almeida
contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado por si contra ato do
Presidente da Comissão de Investigação Social do Concurso Público – Diretor Adjunto da Diretoria da Agência Central de Inteligência da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, Danilo Segóvia Moreira
, indeferiu a liminar.

Assegura que a sua não recomendação na quinta e última fase da primeira etapa do certame, sob o fundamento de ter “
deixado de enviar a declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal
”, e existir “
boletins de ocorrências confeccionados em seu desfavor, bem como processos criminais e cíveis em andamento
”, é ato “
abusivo e ilegal
”.

Assevera que, “
o argumento que ensejou a desclassificação do agravante na fase de investigação social é abusivo e manifestamente ilegal, pois a autoridade coatora se baseou em boletins de ocorrências e processos que, muito embora estejam em andamento, não condenaram o agravante nem transitaram em julgado
”.

Afiança que “
o Supremo Tribunal Federal definiu, como regra, que a existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos
”.

Requer o provimento do recurso para “
suspender os efeitos de sua eliminação na fase de investigação social
[...]
até o deslinde final da presente ação
”.

Contrarrazões (Id. 158899168).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Doutor José Antonio Borges Pereira, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 163604657 – fls. 6).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR - EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL):

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Imperioso pontuar, ainda, que apesar do impetrante se ater a ausência de sentença e trânsito em julgado, a conduta deste entre as mencionadas tipificações demonstradas na fase de Investigação Documental e Funcional, vai de encontro aos critérios intrínsecos da conduta do servidor público ocupante do cargo em questão.

Assim, entendo que não se faz possível concluir, em sede liminar, pela ilegalidade do ato que exclui o candidato, do certame, uma vez que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle, não se delimitando apenas a presença de culpa ou não, mas a conduta moral do candidato.

[...]

De tal modo que, em análise da fundamentação e da documentação acostada a exordial, não vislumbro, em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar.

Posto isso, indefiro a liminar vindicada. Notifique-se a autoridade coatora sobre o teor desta decisão, bem como, para, no prazo de até 10 (dez) dias, prestar as informações (art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009).

Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.

Decorrido o prazo legal, com ou sem as informações, certifique-se e remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, nos termos e para os fins do art. 12, da Lei no. 12.016/2009. [...]. (Id. 108140445 – fls. 1/9).

Rodrigo Fortes de Almeida participou do concurso público regido pelo Edital no 3, de 5 de janeiro de 2022, da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar. Na quinta (5a) fase, investigação social, restou não recomendado, com o seguinte fundamento:

[...] Ao analisar os documentos exigidos no item 18.6, alíneas h, do edital, foi verificado que o candidato
deixou de enviar a declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal.

Como resultado das ações de coleta de dados em bancos de dados cadastrais referente ao candidato Rodrigo Fortes de Almeida, inscrito no CPF n° 033.400.521-31, foram localizados os seguintes fatos desabonadores, do mais recente para o mais antigo:

O Boletim de Ocorrência no2020.305545, de 12/12/2020, o qual consta que o candidato foi encaminhado para a delegacia pela prática de crime tipificado no art. 303, Lesão Corporal Culposa e no art. 306, Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, ambos da Lei no 12.971, de 2014 do CTB.

Por conseguinte, originou o Processo Criminal Numeração Única: 1034096-06.2021.8.11.0002, também o Processo Criminal Numeração Única: 103633347.2020.8.11.0002, bem como, o Processo Cível Numeração Única: 1022684-44.2022.8.11.0002.

O Boletim de Ocorrência no 2020.170317, de 21/07/2020, no qual o candidato foi conduzido para a delegacia para esclarecimento de um suposto furto de um marcador de Paintball, resultando posteriormente em um registro criminal enquadrando-o no crime de receptação previsto no artigo 180 do Código Penal, tal como o Processo Criminal Numeração Única: 1033139-39.2020.8.11.0002.

O Boletim de Ocorrência no 2013.119021, o qual está registrado o candidato como suspeito de receber uma quantia em dinheiro por uma suposta transação bancária, sendo registrado de natureza diversa.

O Processo Cível Numeração Única: 100909315.2022.8.11.0002, de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, promovida por Banco Pan S.A., em face de Rodrigo Fortes De Almeida.

Desse modo, entende-se que o candidato ficou inadimplente com a quitação de um financiamento.

Diante dessas informações coletadas via documentos referenciados e anexados, enquadram as condutas do candidato no seguinte item 18.11, alíneas d) Histórico ou uso de droga ilícita, estelionato, roubo, furto e crimes contra a vida, patrimônio, honra, saúde pública e administração pública; g) Respondendo ou indiciado em inquérito policial, envolvido como autor em termo circunstanciado de ocorrência, ou respondendo a ação penal ou a procedimento administrativo-disciplinar; k) Existência de registros criminais. [...]. (Id. 107757466).

No essencial, o teor do recurso administrativo interposto pelo agravante:

[...] por meio do resultado da investigação social, fui desclassificado da 5o fase de investigação social considerado “não recomendado”.

Essa comissão considerou que o candidato deixou de enviar a declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, e também, praticou atos tipificados como ilícitos penais e que implicavam repercussão social de caráter negativo ou comprometiam a função de segurança e de confiabilidade da instituição policial – condutas aptas à eliminação, conforme o edital do concurso.

No que tange a declaração, foi enviada, no entanto, por erro do sistema de informação “site”, não constou no site, a certidão foi reconhecida firma no dia 19/09/2022, cartório da comarca de várzea Grande/MT, veja anexo. Analisando o relatório conclusivo, o candidato não pode ser punido e reprovado pelo simples fato da existência de boletim de ocorrência, inquérito policial ou termo circunstanciado de ocorrência, ou a simples instauração de ação penal, não podem implicar, em fase de investigação social, a eliminação de candidato da disputa por vaga em concurso público.

Dessa forma, a jurisprudência sobre o tema é no sentido de que apenas as condenações penais com trânsito em julgado são capazes de constituir óbice a que um cidadão ingresse, mediante concurso público, nos quadros funcionais do Estado.

Segundo STJ, em nenhuma hipótese se admite que “meros boletins de ocorrência, inquéritos policiais, termos circunstanciados de ocorrência ou ações penais em curso, sem condenação passada em julgado, possam ser utilizados como fatores impeditivos desse acesso, tendo em vista o relevo dado ao princípio constitucional da presunção da inocência”.

Assim, requer o deferimento do recurso administrativo, para que conste o meu nome no rol de aprovado na 5o fase do concurso (Investigação social). [...]. (Id 152216198).

Em resposta, a comissão examinadora fundamentou, a não mais poder, as razões da eliminação:

[...] Em análise ao recurso elaborado pelo candidato, esta Comissão de Investigação Social indefere as alegações feitas e faz remissão ao relatório inicial, no qual encontram-se os fundamentos de fato e de direito da não recomendação, conforme Edital no 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 5 de janeiro de 2022.

O referido Relatório de Investigação Social encontra-se disponível para o candidato na Diretoria da Agência Central de Inteligência da PMMT [...]. (Id. 107757469).

E no relatório inicial está:

[...] Face ao exposto, com base nos itens do edital no 18.5, 18.6 alínea h, 18.9, 18.11 alíneas a, d, f, g, k, 18.12, 18.15, bem como incisos III e IX do artigo 11 da Lei Complementar no 555/2014, esta Diretoria não Recomenda o candidato Rodrigo Fortes Almeida, à 2o Etapa do Concurso [...]. (Id. 107757471 – fls. 6).

Pois bem.

A investigação social está prevista na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso:

Art. 11 São requisitos para ingresso nas instituições militares:

I - ser brasileiro;

II - estar no mínimo com dezoito anos e, no máximo, com trinta e cinco anos;

III - possuir ilibada conduta pública e privada;

IV - estar quite com as obrigações eleitorais e militares;

V - não ter sofrido condenação criminal com pena privativa da liberdade ou qualquer condenação incompatível com a função militar;

VI - não estar sendo processado, nem ter sofrido penalidades por prática de atos desabonadores no exercício profissional; VII - não ter sido isentado do serviço militar por incapacidade física definitiva; VIII - obter aprovação nos exames médicos, físicos, psicológicos e intelectual, exigidos para a inclusão ou matrícula;

IX - ter conduta individual e social, atual e pregressa, compatível com o exercício das atividades de militar estadual, a ser apurada em investigação sobre sua vida; [...]. [sem negrito no original]

E o Edital no 3, de 5 de janeiro de 2022 estabelece que:

[...] 18.2. O Formulário de Investigação Social (FIS) consta do Anexo VI deste edital e deverá ser preenchido e encaminhado pelos candidatos. O FIS é constituído por dados, informações e documentos cujo conteúdo é identificado como informação pessoal, sendo assim, sujeitos a restrição de acesso nos termos da Lei n° 12.527/2011.

[...]

18.4. A Investigação Documental e Funcional verificará a conduta irrepreensível e a idoneidade moral necessária ao exercício do cargo, tendo como resultado recomendado ou não recomendado.

[...]

l)
entregar o Formulário de Investigação Social – FIS, contido no ANEXO VI deste Edital, preenchida e assinada.

[...]

18.8. Na Avaliação serão examinados os atos da vida civil dos candidatos, podendo ser eliminados do concurso quando constatada conduta desabonadora em sua vida pública ou particular, desde que incompatível com a natureza da função policial.

18.10. A Avaliação deverá considerar os assentamentos funcionais dos candidatos, no caso de funcionário público.

18.11.
São fatos que afetam o procedimento irrepreensível e a idoneidade moral do candidato:

a) Habitualidade em descumprir obrigações legítimas; b) Relacionamento ou exibição em público com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais; c) Vício de embriaguez; d) Histórico ou uso de droga ilícita, estelionato, roubo, furto e crimes contra a vida, patrimonio, honra, saúde pública e administração pública; e) Prostituição; f) Prática de ato atentatório à moral e aos bons costumes; g) Respondendo ou indiciado em inquérito policial, envolvido como autor em termo circunstanciado de ocorrência, ou respondendo a ação penal ou a procedimento administrativo-disciplinar; h) Respondendo ação por improbidade administrativa; i) Demitido de cargo público ou destituído de cargo em comissão, no exercício da função pública, em qualquer órgão da administração direta e indireta, nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, mesmo que com base em legislação especial; j) Demitido por justa causa nos termos da legislação trabalhista; k) Existência de registros criminais; l) Declaração falsa ou omissão de registro relevante sobre sua vida pregressa e social.

18.12.
Os candidatos cuja conduta estiver enquadrada em qualquer dos itens anteriores serão passíveis de eliminação do concurso.

[...]

18.14.
Os candidatos que não entregarem a documentação referente à Avaliação nas datas estabelecidas no cronograma ou que forem considerados não recomendados nesta Avaliação serão eliminados do concurso.

18.15. Será considerado não recomendado, e consequentemente eliminado do concurso sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que: a) não apresentar comportamento irrepreensível; b) não gozar de bom conceito moral e social, necessários ao exercício do cargo; c) prestar informações inverídicas.

[...]

18.18. Caso seja constatado qualquer infidelidade ou falsidade na resposta do FIS, após a inclusão do candidato classificado, a PMMT instaurará procedimento apuratório para avaliação das condições de permanência nas fileiras da corporação. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1002454-24.2023.811.0041, Primeira Instância, Id. 107757459, fls. 15/16).

O formulário a ser preenchido pelo candidato na fase de investigação social (subitem 18.13) é expresso:

[...] 18.13.
Qualquer infidelidade ou falsidade na resposta da FIS importará em eliminação do candidato do concurso, sem prejuízo da responsabilidade civil, penal e administrativa que couber
. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1002454-24.2023.811.0041, Primeira Instância, Id. 107757459 – fl. 16). [sem negrito no original]

Consta no resultado da Investigação Social que “
o candidato deixou de enviar a declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal
” (Id. 107757466), e conforme se verifica nos autos, o agravante juntou o Formulário de Investigação Social (FIS) não preenchido (Id. 107757459 – fls. 34/46).

Apesar de afirmar que “
a declaração foi enviada, no entanto, por erro do sistema de informação ‘site’, não constou no site, a certidão foi reconhecida firma no dia 19/09/2022, cartório da comarca de Várzea Grande/MT, veja anexo
”, não consta nos autos qualquer comprovação do alegado.

Daí decorrente não poderia ser recomendado na fase de investigação social, uma vez que omitiu as informações solicitadas no Formulário de Investigação Social (FIS).

Além disso, a não recomendação do candidato também se deu pelos seguintes registros:

i) Boletim de Ocorrência no 2020.305545, de 12/12/2020, o qual consta que o candidato foi encaminhado para a delegacia pela prática de crime tipificado no art. 303, Lesão Corporal Culposa e no art. 306, Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, ambos da Lei no 12.971, de 2014 do CTB, o qual originou o Processo Criminal Numeração Única: 1034096-06.2021.8.11.0002, Processo Criminal Numeração Única: 103633347.2020.8.11.0002 e Processo Cível Numeração Única: 1022684-44.2022.8.11.0002;

ii) Boletim de Ocorrência no 2020.170317, de 21/07/2020, no qual o candidato foi conduzido para a delegacia para esclarecimento de um suposto furto de um marcador de
Paintball
, que resultou em registro criminal enquadrando-o no crime de receptação, previsto no artigo 180 do Código Penal, e resultou no Processo Criminal Numeração Única: 1033139-39.2020.8.11.0002;

iii) Boletim de Ocorrência no 2013.119021, que registra o candidato como suspeito de receber uma quantia em dinheiro por uma suposta transação bancária, de natureza diversa;

iv) Processo Cível Numeração Única: 100909315.2022.8.11.0002, de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, promovida por Banco Pan S.A., em face do agravante, que aponta indícios de que o candidato ficou inadimplente com a quitação de um financiamento. (Id. 107757466).

Esses registros fundamentam a decisão administrativa que não recomendou o agravante na quinta (5a) fase, investigação social, do concurso, e revelam comportamento do candidato incompatível com o exercício do cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Daí decorrente, não poderia, de fato, o agravante ter sido aprovado na investigação social. Estava ciente e consciente de que o não cumprimento dos requisitos especificados no subitem 18.4, I, do Edital, bem como que a constatação de qualquer ocorrência desabonadora de sua conduta, contrária a idoneidade moral, impossibilitaria sua contratação: a semeadura é voluntária, a colheita obrigatória.

A propósito, é de se anotar que, “
é pacífico, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não se pode restringir a análise na fase de investigação social para admissão de candidato a
cargos sensíveis
, como o de integrantes da força policial, apenas à existência ou não de condenações penais transitadas em julgado
[...]
A análise deve abranger a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao pundonor militar, que se traduz em um alto padrão de comportamento e correção, vinculado à ética e ao decoro
”. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1396998/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça eletrônico em 3 de outubro de 2019).

Por fim, no julgamento do Recurso Extraordinário 560900/DF, no dia 6 de fevereiro de 2020, pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, que fixou a seguinte tese: “
Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.
”

(Tema 22)
.
Eis o teor do acórdão:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.

1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.

2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento,
salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
.

3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.

4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal’. (STF, Tribunal Pleno, RE 560900/DF, relator Ministro Roberto Barroso, repercussão geral, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de agosto de 2020).

Assim, o simples fato de existir ocorrências em seu desfavor não foi o fundamento para a não recomendação, mas sim a gravidade de sua conduta.

Além disso, é certo que o Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso interposto contra acórdão deste Tribunal de Justiça decidiu que demonstrada a excepcionalidade da conduta é permitida a exclusão do candidato ainda que não houvesse condenação:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO. ELIMINAÇÃO.
AÇÃO PENAL SEM CONDENAÇÃO POR ÓRGÃO COLEGIADO
. CARREIRA DE DELEGADO DE POLÍCIA. ACUSAÇÃO FORMAL DA PRÁTICA DOS CRIMES DE QUADRILHA E CORRUPÇÃO ATIVA.
EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. TEMA 22/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO
.

1. Ao julgar o RE n. 560.900 RG/DF, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos (Tema 22/STF).

2. Contudo, o Pretório Excelso ressalvou que ‘
a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
’.

3.
No caso, o acórdão proferido por esta Corte Superior de Justiça encontra-se em consonância com a jurisprudência firmada pelo Pretório Excelso, uma vez que se está diante de situação excepcionalíssima, que permite a exclusão do concurso público de candidato que responde a ação penal, que ainda se encontra em andamento
.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, Corte Especial, AgInt no RE no RMS 43172/
MT
, relator Ministro Jorge Mussi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de junho de 2021). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 02 DE ABRIL DE 2024 (PLENARIO VIRTUAL):

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO AGUARDA.

SESSÃO DE 30 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Rodrigo Fortes de Almeida contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado por si contra ato do Presidente da Comissão de Investigação Social do Concurso Público – Diretor Adjunto da Diretoria da Agência Central de Inteligência da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, Danilo Segóvia Moreira, indeferiu a liminar.

Assegura que a sua não recomendação na quinta e última fase da primeira etapa do certame, sob o fundamento de ter “deixado de enviar a declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal”, e existir “boletins de ocorrências confeccionados em seu desfavor, bem como processos criminais e cíveis em andamento”, é ato “abusivo e ilegal”.

Assevera que, “o argumento que ensejou a desclassificação do agravante na fase de investigação social é abusivo e manifestamente ilegal, pois a autoridade coatora se baseou em boletins de ocorrências e processos que, muito embora estejam em andamento, não condenaram o agravante nem transitaram em julgado”.

Afiança que “o Supremo Tribunal Federal definiu, como regra, que a existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos”.

Requer o provimento do recurso para “suspender os efeitos de sua eliminação na fase de investigação social [...] até o deslinde final da presente ação”.

Contrarrazões (Id. 158899168).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Doutor José Antônio Borges Pereira, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 163604657 – fls. 6).

A eminente relatora negou provimento ao recurso.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Sem maiores delongas, verifica-se que o apelante participou do certame público regido pelo Edital n.o 001/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022, destinado à formação de cadastro de reserva para os cargos de Escrivão e Investigador da Polícia, o qual previa, no item 13, 02 (duas) etapas, sendo a primeira composta por 06 (seis) fases e a segunda consistente no Curso de Formação Inicial Técnico Profissional.

Ainda, colhe-se que o apelante logrou aprovação nas 04 (quatro) primeiras fases da 1a (primeira) etapa do certame. Todavia, foi considerado não recomendado na 5a (quinta) fase ante ao não cumprimento da exigência do item 18.6., alíneas h do edital, ou seja, deixar de enviar declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal, além disso, a existência de Boletins de Ocorrência, e processos criminais contra si, consoante resultado da investigação social (ID. 156059200 fls. 71).

Com efeito, sabe-se que o edital é tido como a lei do concurso, de sorte que desatendidas as cláusulas editalícias o candidato haverá de ser inabilitado para o cargo público.

Entretanto, a Administração Pública tem seus atos regidos não só pelo princípio da legalidade, mas também pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que, a seu turno, proclamam que a atuação deve ocorrer com fulcro em critérios racionalmente aceitos, condizentes com a adequação entre os fins pretendidos e os meios utilizados, sem impor aos administrados sacrifícios que extrapolem os necessários à concretização do interesse público.

Sob este viés, a Constituição Federal preconiza que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis àqueles que preencham os requisitos estabelecidos em lei, sendo passível de legalidade a eleição dos requisitos específicos e necessários ao exercício das atribuições cometidas a cada cargo público, desde que indicadas expressamente no edital do concurso.

De modo que, qualquer restrição para o acesso a cargo público deve constar em edital de concurso, e, ainda estar prevista em lei formal sob pena de se mostrar ilegítima.

Mesmo que por não ter citado tal fato no preenchimento do seu FIS, a decisão administrativa adotada foi desproporcional e encontra-se em dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Isso, porque, o Plenário do STF, por maioria dos votos, reputou inconstitucional a exclusão de candidato de concurso público que esteja respondendo a processo criminal.

Ao julgar, pelo sistema da repercussão geral, o Recurso Extraordinário RE 560.900/DF, o ilustre relator, Ministro Roberto Barroso, no voto condutor do acórdão paradigma do Tema 22, ponderou, sopesou e aquilatou diversos princípios administrativos, constitucionais e atinentes à esfera penal, a fim de harmonizar as normas em conflito, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A conclusão do colendo Supremo Tribunal Federal, então, foi a seguinte: 1) Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: “(I) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (II) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente;

(2) a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública ( CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

A tese fixada no Tema 22, portanto, é no sentido de que, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.

Portanto, o que se conclui é que o Supremo Tribunal Federal definiu, como regra, que a existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, devendo ser observada a existência de condenação por órgão colegiado ou definitiva, e a relação de incompatibilidade entre o crime e as atribuições do cargo pretendido, ressalvadas situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade quando o concurso envolver as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM CONCURSO PÚBLICO COM BASE UNICAMENTE EM “OCORRÊNCIAS POLICIAIS”. TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem manteve a decisão de primeiro grau, que eliminou o candidato no certame para delegado de polícia do Estado de Minas Gerais, unicamente pelo fato da existência de ocorrências policiais em nome do ora agravado, ao fundamento de que tais ocorrências seriam incompatíveis ao cargo pretendido. 2. Ao assim decidir, a autoridade impugnada absteve-se de aplicar corretamente a tese fixada no Tema 22 da Repercussão Geral, incorrendo, dessa forma, em frontal desrespeito ao que decidido por esta CORTE nos autos do RE 560.900 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 6/2/2020). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (STF - Rcl: 43482 MG 0103140-63.2020.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 21/12/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 03/02/2021)

Sendo assim, tendo em vista que o ato tido como coator, contraria o princípio constitucional da presunção da inocência, bem como a tese Firmada no tema 22 do Supremo Tribunal Federal, entendo ser evidente a evidente violação ao direito líquido e certo do impetrante, de maneira que a concessão da segurança é medida de rigor.

Portanto, deixo de seguir a relatora, e voto pelo provimento do recurso de agravo de instrumento.

QUESTÃO DE ORDEM

EXMO. SR. DR. FLÁVIO C. FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Excelência, apenas uma questão de ordem, se me permite, por gentileza.

No parecer da lavra do Dr. José Antônio, foi citado uso de droga, estelionato, roubo, furto, crimes contra a vida e patrimônio, honra, enfim, se estiver correto esta informação, certamente obtida dos autos.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Na verdade a lesão corporal culposa foi em razão de estar com a capacidade psicomotora alterada, influência do álcool.

EXMO. SR. DR. FLÁVIO C. FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ou droga.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

O crime contra o patrimônio é receptação de um marcador de
paintball
e ficou inadimplente com a quitação de um financiamento junto com o Banco Pan S/A.

Vossa Excelência, mantém o parecer?

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CESAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2a VOGAL):

Eminentes pares,

Verifiquei que o agravante não poderia ser recomendado, uma vez que omitiu as informações solicitadas no formulário de investigação social.

Dessa forma, acompanho o voto do relator.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Eminentes pares,

O candidato tem o dever de prestar as informações conforme o Edital, desta forma, se houve omissão, retifico o voto por mim proferido e acompanho o relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024